Tribunal: TJDFT
Processo: 0725917-28.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Direito Civil. Direito Processual Civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Ausência de informação a respeito do nome e endereço do réu. Emenda à inicial. Descumprimento do comando judicial. Indeferimento da inicial. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação cível em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante o indeferimento da petição inicial.
2. O juízo de origem determinou a emenda à inicial para que fosse informado o nome e o endereço do réu, porém o comando judicial não foi atendido.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o indeferimento da petição inicial de imediato.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça segue no sentido de que o autor deve fornecer elementos suficientes para a citação do réu, sob pena de extinção do processo.
5. O § 2o, do artigo 319, do Código de Processo Civil, determina que não será indeferida a inicial mesmo com a falta de algum dos seus requisitos, caso, ainda assim, seja possível a citação do réu.
6. O caso em tela não aborda nenhuma dessas possibilidades. Não restou demostrado que o autor utilizou todos os recursos disponíveis para a localização, bem como as poucas informações apresentadas não são capazes de ensejar a citação do réu.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial. 2. O autor deve fornecer elementos suficientes para a citação do réu, sob pena de extinção do processo.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 319, § 2o. CPC, art. 485, I e 321.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2079318, Rel.: Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 10.12.2025 e TJDFT, Acórdão 1835131, Rel.: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 19.3.2024.